Tribunal: STF
Processo: Rcl 49409
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por SOCIEDADE ANONIMA RADIO TUPI, em face de decisão proferida pelo Juízo da 15ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, nos autos do Processo nº 0100937-62.2016.5.01.0015, por desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal e ao julgado na ADC nº 58/DF (apreciada em conjunto com a ADC nº 59/DF e as ADI nºs 5867/DF 6021/DF).
    A parte reclamante narra que
    “foi demandada na Justiça do Trabalho, pelo Sr. Jorge Chaves de Almeida, por meio do processo autuado sob o nº. 0100937-62.2016.5.01.0015, distribuído em 21/06/2016, no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região. 
    O referido pleiteou a condenação da empresa, ora reclamante, ao pagamento de verbas decorrentes do contrato de trabalho, obtendo êxito parcial na demanda. 
    Não obstante, quando da prolação da sentença, o Juízo da 15ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro não fixou os critérios de atualização dos valores dos pedidos deferidos, visto que determinou que os juros e correção monetária obedecessem à Lei e à Súmula n.º 381 do C. TST, sem dizer expressamente qual índice de correção monetária e taxa de juros deveria ser aplicada quando da liquidação do julgado.”
    Alega que 
    “a demanda de nº. 0100937-62.2016.5.01.0015 foi imediatamente afetada pelo julgamento das ADCs 58 e 59 e ADIs 5.867 e 6.021, considerando a modulação imposta por esta E. Corte no sentido de que se aplique o índice IPCA-E, na fase pré-judicial, e taxa Selic, na fase judicial, nos casos em que, apesar de transitados em julgado, o título executivo não determine expressamente o índice de correção monetária e taxa de juros a serem observados quando da liquidação do julgado
    Sustenta que a autoridade reclamada, na decisão impugnada, 
    “ignorou por completo o comando deste excelso Supremo Tribunal Federal, nos autos das ADCs 58 e 59 e ADIs 5.867 e 6.021, ao tentar fazer crer que a observância imediata da decisão desta E. Corte trata-se de matéria de mérito, que exige dilação probatória, não de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular da execução, se recusando, em última análise, em acolher imediatamente o comando desta Corte Suprema”
    Transcrevo os pedidos apresentados na peça vestibular:
    “1. LIMINARMENTE, em razão da urgência e para evitar sérios e irrecuperáveis prejuízos que lhe advirão, se digne Vossa Excelência a determinar a cassação da decisão proferida nos autos da ação trabalhista de nº 0100937-62.2016.5.01.0015, pelo MM. juízo da 15ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro – TRT da 1ª Região, que flagrantemente afrontou decisão do STF nos autos das ADCs 58 e 59 e ADIs 5867 e 6021; 
    Subsidiariamente, pugna a autora que seja determinada a suspensão da decisão proferida autos da ação trabalhista de nº 0100937- 62.2016.5.01.0015 enquanto não julgada a presente reclamação, nos termos do artigo 158 do RISTF. 
    2. Ao final, seja julgado procedente o pedido formulado na presente Reclamação, com fundamento no artigo 161, III, do RISTF, para cassar a sentença proferida pelo MM. juízo da 15ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro – TRT da 1ª Região, nos autos do processo n.º 0100937-62.2016.5.01.0015, que afrontou à decisão do STF nos autos da ADCs 58 e 59 e ADIs 5867 e 6021.” 
    É o relatório. Decido.
    Aponta-se como paradigma de confronto a ADC nº 58/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, cuja ata de julgamento foi publicada em 4/2/2021, ocasião em que se conferiu interpretação conforme a Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais trabalhistas deverão ser aplicados os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil).
    Observo que o Pleno desta Corte, com o fim de conferir segurança jurídica e a isonomia do entendimento firmado na ADC nº 58/DF, modulou os efeitos da decisão, fixando os seguintes marcos:
    i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês. 
    ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.
    iii) os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). (grifei)
    Compulsados os autos, verifico que, na condenação imposta no Processo nº 0100937-62.2016.5.01.0015, não há menção sobre o índice a ser adotado relativo à correção monetária e à taxa de juros tanto na sentença (e- Doc 4, p. 5 ) quanto no acórdão (e-Doc 6).
    Assim, em se tratando de título judicial transitado em julgado sem que haja manifestação expressa acerca dos índices de correção monetária e taxas de juros, compreendo que a autoridade reclamada, ao dar continuidade à execução de valor calculado tendo a TR como índice de correção monetária mais juros, bem como ao rejeitar a exceção de pré-executividade oposta por SOCIEDADE ANONIMA RADIO TUPI (e-Doc 14, p. 1), desrespeita a força vinculante do julgado na ADC nº 58/DF.
    Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido liminar apenas para sobrestar a execução em curso no Processo nº 0100937-62.2016.5.01.0015 até o julgamento definitivo desta reclamação.
    Dispenso a oitiva da Procuradoria-Geral da República, nos termos do art. 52, parágrafo único, RI/STF. 
    Solicitem-se informações e comunique-se a autoridade reclamada acerca do deferimento parcial da medida liminar.
    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial,'deixando de indicar o endereço no qual deverá ser citada a parte beneficiária da decisão apontada como reclamada para integrar a presente reclamação (arts 989, III c/c art. 319, incisos II, do CPC/2015). Determino a sua emenda, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revogação da liminar e indeferimento da reclamação (art. 321, parágrafo único, CPC).
    Cumprida a determinação acima, à Secretaria Judiciária para que proceda à citação da parte interessada.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 27 de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente